Tribunal: STF
Processo: Rcl 92991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. REANÁLISE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Vida e Saúde (Invisa), contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0026499-29.2025.8.16.0000, que teria contrariado a decisão desta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES.
 
2. A reclamante registra ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua em parceria com o Poder Púbico na gestão de serviços de saúde e que firmou Contrato de Gestão com o Estado do Espírito Santo, no qual recebe recursos públicos repassados do Estado, em conta corrente específica, para aplicação compulsória e exclusiva na saúde daquele Estado.
 
3. Relata que, na execução movida por um particular em desfavor da reclamante, decorrente de dívida oriunda de outro Município, o Juízo de origem determinou a penhora, via Sisbajud, a qual atingiu conta corrente específica e vinculada à mencionada parceria com o Estado do Espírito Santo, em que ocorrem os repasses de verbas públicas, as quais são movimentadas e aplicadas na saúde pública daquela UF, conforme objeto da parceria celebrada entre as partes, o que está devidamente atestado por declaração do próprio ente público.
 
  4. Informa que, diante da manifesta ilegalidade da constrição, interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo a autoridade reclamada negado seu provimento, mantendo-se a constrição sob o argumento genérico de que “a agravante não apresentou provas suficientes de que os valores bloqueados eram exclusivamente destinados à saúde pública, demonstrando movimentações financeiras diversas”.
 
5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde, depositadas em conta vinculada de entidade filantrópica, afronta diretamente a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 664/ES e a jurisprudência desta Corte Suprema.
 
6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada e do trâmite do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, reconhecendo-se a violação à ADPF paradigma e a impenhorabilidade dos recursos públicos geridos pela reclamante na conta vinculada objeto da presente controvérsia.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais pelas quais se determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
 (ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
11. Dessa forma, examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, uma vez que foi mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas, impondo-se transcrever os seguintes trechos da referida decisão reclamada (e-doc. 11):
 
“(...) Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso. 
A agravante insurge-se, em suma, contra a decisão que rejeitou sua alegação de impenhorabilidade de valores em sua conta bancária. 
Pois bem. 
O artigo 833 do Código de Processo Civil considera impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 
Confira-se:
(...)
A norma não torna impenhorável todo e qualquer recurso financeiro que tenha sua aplicação vinculada à saúde. Para configuração da impenhorabilidade, o montante deve ser de origem pública, além de ter aplicação compulsória em saúde, requisitos que devem ser comprovados pela instituição privada, na hipótese em que requerer a aplicação do diploma processual.
(...)
No caso, a executada sustenta que o valor constrito é impenhorável porque se trata de recurso público destinado à saúde, incidindo no disposto no parágrafo IX do artigo acima citado. 
Na hipótese, o ônus de provar que a verba penhorada se refere a repasse de recursos públicos com destinação específica é da recorrente.
(...)
No caso, foi realizada a penhora de R$ 177.773,96 (cento e setenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (mov. 223.1). 
Para comprovar a natureza pública do recurso constrito, a recorrente apresentou declaração da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo (mov. 1.6); Contrato de Gestão (mov. 1.7) e extratos bancários (mov. 1.8 até 1.11). 
Do extrato bancário apresentado no mov. 1.11, diferentemente do alegado pela recorrente, não se verifica destinação exclusiva dos valores para saúde, posto que demonstradas diversas transferências eletrônicas em montantes diversos para pessoas físicas, construtora, mercados, sociedade de advogados e transferência para outra conta de titularidade da própria recorrente. Como exemplo, parte do documento:
(...)
Diante disso, não há comprovação de que os valores bloqueados se referem a recursos públicos que lhe foram repassados para aplicação em saúde, porque os extratos demonstram gastos de diversas formas e não apenas com repasse para cumprimento do contrato de gestão apresentado. 
Portanto, não se mostra possível acolher a impenhorabilidade alegada.
(...)
Assim, à luz do exposto, deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade, razão pela qual nego provimento ao recurso. 
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 15ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de INVISA Instituto Vida e Saúde. (...)”
 
12. Consigno que, sob o argumento de que “não há comprovação que os valores bloqueados se referem a recursos públicos que lhe foram repassados para aplicação em saúde, porque os extratos demonstram gastos de diversas formas e não apenas com repasse para cumprimento do contrato de gestão apresentado”, não se pode determinar o bloqueio de todo e qualquer valor da executada, sem, contudo, atentar para a origem da verba, porquanto se correrá o risco de bloqueio de verbas de origem pública, o que não é permitido, conforme decidido na ADPF paradigma.  
 
13. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).
 
14. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.
 
15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a reanálise à luz da ADPF nº 664/ES do ato de constrição proferido pelo Juízo da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0026499-29.2025.8.16.0000, de modo a: (i) identificar os valores bloqueados oriundos do Contrato de Gestão (natureza pública), liberando-os em seguida, e (ii) especificar aqueles que lhe são estranhos e, portanto, passíveis de manutenção do sequestro. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 
 
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator